Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737131-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANA MARIA RODRIGUES EIRAS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. DECLINAÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. OCORRÊNCIA DE SUPERÁVIT. RESERVA LEGAL. REVERSÃO DOS VALORES. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis deve ser proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. Contudo, havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, sendo escolha do autor, como ocorreu na hipótese vertente. Artigo 46, §4o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2. Não há o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 114 do Código de Processo Civil apto a justificar a inclusão da União no presente feito. 3. Conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema 539), compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidades de previdência privada e participante de seu plano de benefícios. Preliminar rejeitada. 4. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda não respeitou em parte o lapso temporal quinquenal, deve-se reconhecer a prescrição. Prejudicial de Prescrição acolhida em parte. 5. Com o advento da EC 20/98, nasceu a autorização constitucional para a instituição do regime público de previdência complementar, antes restrito ao campo privado. A adesão ao regime das entidades de previdência complementar fechada é facultativa e tem como objetivo a complementação dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 6. Conforme LC 109/01, na hipótese de superávit, haverá a constituição de reserva de contingência para garantia de benefícios até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas. Os valores excedentes serão vertidos a uma reserva especial, esta que não utilizada por três exercícios consecutivos gerará a necessidade de revisão obrigatória do plano de benefícios. 7. A Resolução MPS/CGPC n° 26 não feriu as determinações contidas na Lei Complementar e na Constituição Federal, pois ao prever a separação do montante da reserva especial, harmonizou-se com o caráter contributivo e solidário do regime complementar de previdência social, à luz do que estabelece a nossa Magna Carta, em seu art. 202. 8. A contribuição do patrocinador não pode ser vertida em favor do participante. Súmula no 290/STJ. 9. No caso exposto nos autos, a ré PREVI, em seu regulamento do plano de benefícios 1, atendeu aos comandos dispostos na Resolução MPS/CGPC n° 26 e editou o seu plano de benefícios, possibilitando a reversão dos valores contidos na reserva especial aos participantes, assistidos e ao patrocinador com o fito de liquidar a reserva especial. 10. Honorários majorados. Artigo 85, §11 do CPC. 11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição acolhida em parte. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/2001, sustentando ser indevida a reversão ao patrocinador dos valores referentes ao BET (Benefício Especial Temporário), porquanto o montante seria de titularidade exclusiva dos participantes e assistidos da entidade fechada de previdência complementar. Ademais, defende a existência de inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 28/2008 da CGPC, bem como afirma ser inaplicável o enunciado 290 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJRJ e do STJ. Nas contrarrazões, a PREVI pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar no 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024